Tribunal: TJES
Processo: 5006315-57.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-57.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANA MARIA SOARES TORRES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RECONHECIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO APÓS 30/03/2021 E SIMPLES NO PERÍODO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO E DÉBITOS RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença d que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados (de forma simples e, após 30/03/2021, em dobro) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) definir a validade da contratação e a responsabilidade do banco pelos descontos realizados;
(iii) estabelecer a adequação das condenações fixadas, especialmente quanto à repetição do indébito, aos danos morais, à compensação de valores e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois o juiz pode, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC, indeferir provas desnecessárias, sendo inaplicável a nulidade sem prejuízo, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

A relação contratual é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva do banco (CDC, art. 14), impondo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito de modo inequívoco.

O contrato apresentado com “cartão + senha de cartão”, desacompanhado de elementos adicionais de autenticação, não comprova a manifestação de vontade da consumidora idosa, sendo a fraude bancária risco inerente à atividade (STJ, Súmula 479).

Correta a declaração de nulidade do contrato e inexistência dos débitos, bem como a condenação por danos morais, pois os descontos incidiram sobre verba de caráter alimentar, extrapolando o mero dissabor e caracterizando ofensa à dignidade da autora.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com precedentes do TJES em casos análogos.

A repetição do indébito foi corretamente fixada em dobro a partir de 30/03/2021, conforme entendimento vinculante do STJ (EREsp 1.413.542/RS), e simples no período anterior.

O valor de R$ 991,97 creditado na conta da autora deve ser compensado com o montante devido, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, arts. 368, 884 e 182).

Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, impondo a aplicação da taxa SELIC quando houver juros e correção monetária cumulados, o IPCA apenas quando houver correção sem juros e a SELIC com dedução do IPCA quando incidirem apenas juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite a solução da lide.

O banco responde objetivamente por empréstimo fraudulento contratado em nome do consumidor, incumbindo-lhe o ônus de provar a autenticidade da contratação.

A repetição do indébito em dobro incide nos contratos de consumo a partir de 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

É devida a compensação entre os valores creditados na conta do consumidor e os débitos reconhecidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de atualização quando houver cumulação de correção monetária e juros, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 86, parágrafo único; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 182, 368, 389, parágrafo único, 406, § 1º e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1302348/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 28/03/2019; TJES, AC 5003894-32.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 22/06/2022; TJES, AC 036200002263, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 22/02/2022; TJMG, APCV 5001269-58.2022.8.13.0073, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 22/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença (ID 15606046) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANA MARIA SOARES TORRES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 004982 677232 021102 7C, com a consequente declaração de inexistência dos débitos dele originários; (ii) condenar o réu a restituir à autora, de forma dobrada após 30/03/2021 e de forma simples no período anterior, os valores descontados de seu benefício previdenciário ; e (iii) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 15606052), o apelante suscita o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal da apelada), que considera essencial para a elucidação dos fatos, notadamente o recebimento do crédito e a convivência com os descontos. No mérito, argumenta que a sentença merece reforma integral, sustentando, em síntese: a regularidade e validade da contratação; a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais ou morais; subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional; a impossibilidade de condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé e configuração de engano justificável; a necessidade de compensação do valor creditado na conta da apelada com o montante de eventual condenação, para vedar o enriquecimento sem causa ; e a necessidade de adequação dos consectários legais, aplicando-se o IPCA para a correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A instituição financeira apelante suscita, primeiramente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal da parte autora. Sustenta que tal prova era imprescindível para demonstrar a ciência da consumidora sobre o crédito recebido e sua anuência tácita com os descontos. Contudo, a tese não merece acolhimento.

O ordenamento processual civil, em seus artigos 370 e 371, consagra o princípio do livre convencimento motivado, outorgando ao magistrado, como destinatário final da prova, o poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, verificando o juiz a presença de elementos suficientes para a formação de sua convicção, o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa, mas sim uma medida de celeridade e efetividade processual. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA EM DEMONSTRAR O PAGAMENTO, FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
FACULTATIVIDADE DE DECISÃO SANEADORA.
ALTERAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO CAUSA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há, nos autos, elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia, especialmente quando a parte ignora a ordem para se manifestar sobre o interesse em produzir prova
e o depoimento pessoal da parte, oitiva de testemunhas e perícia grafotécnica em cheque cuja autenticidade não foi impugnada em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia.
2. Não há obrigatoriedade do despacho saneador e sua ausência não importa necessariamente em nulidade do processo.
[...] (TJGO; EDcl-AC 5123899-30.2018.8.09.0086; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 01/06/2023; DJEGO 05/06/2023; Pág. 2026)

ACORDÃO [...]
JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
1 - Não há obrigatoriedade da decisão saneadora, e a sua ausência não implica necessariamente em nulidade do processo
[...] (TJRJ; APL 0025702-75.2021.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 20/09/2023; Pág. 424)

REVISIONAL DE CONTRATO. INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Decisão saneadora. Ausência de obrigatoriedade. Não é obrigatória a prolação de decisão saneadora, nenhuma nulidade decorrendo da omissão caso não fosse necessária. Como não é
. [...] (TJSP; AC 1005114-31.2021.8.26.0271; Ac. 16707770; Itapevi; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 29/04/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 1926)

Ademais, vige no sistema de nulidades processuais o princípio da
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte que a alega. Senão, vejamos:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio 'pas de nullité sans grief', demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte
[...] (TJES, Embargos de Declaração Apelação com Remessa Necessária n.º 004060017326, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 01/08/2018).

No caso vertente, o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, de que maneira o depoimento pessoal da autora poderia, isoladamente, infirmar o robusto conjunto fático-probatório e alterar o resultado do julgamento. A controvérsia central reside na falha da própria instituição em apresentar prova técnica inequívoca da autenticidade da contratação, ônus que lhe competia e que não seria suprido pela oitiva da parte contrária.

Por fim, e de maneira decisiva, a própria sentença registra que, após o deferimento da prova em decisão saneadora, houve a "
desistência de ambas as partes quanto a produção de demais provas
", o que foi devidamente homologado. Tal fato processual torna a alegação de cerceamento manifestamente contraditória, pois não pode a parte arguir nulidade pela não produção de prova da qual ela própria desistiu.

Ato seguinte, remanesce a necessidade de verificação da regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora e, sucessivamente, à análise da adequação das condenações impostas na sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma. Compete ao fornecedor, portanto, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inexistência do defeito apontado, especialmente diante da negativa da consumidora.

No caso dos autos, o banco apelante sustenta ter se desincumbido de seu ônus ao apresentar o instrumento contratual, o LOG da operação e o comprovante do crédito em conta. Contudo, tal como concluiu o juízo de primeiro grau, tais elementos são insuficientes para atestar, com a segurança necessária, a manifestação de vontade da autora. O LOG que indica a contratação por "CARTAO + SENHA DE CARTAO" em uma "AGENCIA", desacompanhado de qualquer outro elemento de validação (como biometria, por exemplo), não possui força probatória absoluta para sobrepor-se à alegação de fraude, notadamente em se tratando de consumidora idosa.

A esse respeito, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da contratação procedida de forma eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. lV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA INTERNET - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FRAUDE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II -
Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a origem e a regularidade da transação que o consumidor nega ter realizado.
III -
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas eletrônicos, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes.
IV - A inércia do banco em resolver a questão na via administrativa, mantendo negativa a conta do apelado em valor que supera seus proventos em quase duas vezes, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando, assim, a ocorrência de dano de natureza moral. V - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10000204603484001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação dos supostos contratos, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica de empréstimos, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios. Ou seja, a efetiva contratação demanda juntada de documentos que atestem que este foi efetivamente realizado pelo consumidor, tais como vídeo ou áudio da contratação, sendo inviável atender à pretensão recursal.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardam quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento.

Nesse contexto, a fraude praticada por terceiro em operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que tem o dever de garantir a segurança de seus sistemas e serviços. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é lapidar ao dispor que "a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, ao não produzir prova robusta e inequívoca da autenticidade da contratação, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo arcar com as consequências de sua falha no dever de segurança. Correta, portanto, a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexistência dos débitos dele decorrentes.

Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar. O dano moral, na espécie, é manifesto e ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. A imposição de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência da autora, gera angústia e abalo financeiro que, por si sós, justificam a reparação.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais por aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor:

[...]
Dano moral configurado pela demora na resolução da questão. Situação que desborda ao mero dissabor ou aborrecimento e informa tribulação espiritual. Incidência ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0833657-09.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 14/06/2024; Pág. 1263)

[...]
avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em juízo abalizado pelos princípios da integral reparação, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia arbitrada na base (R$ 5.000,00), mostra-se adequada ao caso
, em que houve grandes contornos e repercussões além daqueles naturalmente decorrentes do ato em si, a exemplo da aplicação das teorias da perda de uma chance
e do desvio produtivo
. lV. Desprovimento de ambos os apelos. (TJMA; AC 0841582-27.2019.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 13/06/2024)

[...] III.
O consumidor que tem que utilizar de seu tempo de forma prolongada para dirimir problemas ocasionados pelo próprio fornecedor que, de forma inescusável, não se dispõe a solucioná-los, tem seu patrimônio moral vulnerado
. lV.
O dano moral por desvio produtivo deve observar a comprovação do tempo útil perdido pelo consumidor e a repercussão em sua esfera econômica e moral.
V. Apelação parcialmente provida. (TJMG; APCV 5063882-70.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/06/2024; DJEMG 11/06/2024)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000231-22.2020.8.08.0036 APELANTE: BANCO SICOOB CREDIROCHAS APELADA: MARIA APARECIDA LABAR NARDUCCI RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO DA APELADA APÓS DEVIDA COMUNICAÇÃO DE FURTO NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DE PROVA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando a possibilidade de resolução da controvérsia versada neste feito por meio das provas produzidas e que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de qualquer outra prova reclamada pelo apelante, não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que, tão somente, dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos adulterados -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 3. É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado. 4. Correta a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado pelo apelado da apelada referente a transações realizadas após devida comunicação de furto do seu cartão e condenou aquele ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida do nome dessa nos órgãos de proteção ao crédito. 5.
Revela-se razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste TJES indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036200002263, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 2. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los.
3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 22/06/2022)

No que tange à repetição do indébito, o apelo do banco não merece prosperar. A sentença objurgada já aplicou corretamente o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS), determinando a devolução em dobro apenas para os valores descontados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma, e a devolução simples para o período anterior.

A conduta do banco, ao permitir uma contratação fraudulenta e realizar descontos indevidos, caracteriza violação à boa-fé objetiva, o que atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, nos exatos termos modulados pela Corte Superior e aplicados pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, no que concerne aos consectários legais, o recurso merece parcial provimento. Nesse sentido, destaco que o recorrente pretende apenas a incidência da taxa SELIC como fator de juros e correção monetária, considerando que o julgador de origem estabeleceu juros de mora em 1% ao mês e correção monetária conforme índices do ECGJES.

A esse respeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, para as condenações referentes a ilícito contratual ou extracontratual, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
Tal entendimento, ademais, encontra respaldo na recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil. Destarte, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico, para adequá-la à orientação da Corte Superior e à legislação vigente. V
ejamos a expressa previsão do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

Por conseguinte, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização dos débitos, quando for aplicada simultaneamente a correção monetária e os juros; na eventualidade de não haver incidência dos juros de forma concomitante com a correção monetária, deverá incidir como fator de atualização o IPCA; e quando incidir apenas juros moratórios, deve ser aplicada a SELIC com dedução do IPCA; na esteira dos citados artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, todos do Código Civil.

Finalmente, mantida a declaração de nulidade do contrato por vício formal na comprovação da manifestação de vontade, a análise do acervo probatório impõe o reconhecimento de uma consequência jurídica inafastável: a necessidade de compensação entre os créditos e débitos recíprocos das partes, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa da consumidora, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). A anulação do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 182 do mesmo diploma, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica não apenas a devolução das parcelas descontadas, mas também a restituição, por parte da mutuária, do capital que lhe foi disponibilizado.

Nesse exato sentido, o instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, estabelece que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". No caso concreto, a prova documental é inequívoca e contundente ao demonstrar o benefício econômico auferido pela autora. O extrato de sua própria conta corrente registra um lançamento a crédito no valor exato de R$ 991,97, identificado pelo histórico "CREDITO CONSIGNADO".

Este fato, documentalmente comprovado e não especificamente impugnado pela autora quanto ao seu recebimento, evidencia que o montante objeto do mútuo foi efetivamente integrado ao seu patrimônio. Permitir que a consumidora receba a restituição integral das parcelas descontadas, além da indenização por danos morais, sem que haja a devolução ou o abatimento do capital que lhe foi creditado, representaria uma manifesta injustiça e um enriquecimento ilícito. Portanto, a compensação não é mera faculdade, mas um imperativo de equidade e de correta aplicação do direito, assegurando que o retorno ao estado anterior seja completo para ambas as partes.

Dessa forma, a quantia comprovadamente depositada na conta bancária da autora deverá ser devidamente compensada com o valor total da condenação (danos materiais e morais), em fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar a compensação da
quantia comprovadamente depositada na conta bancária da autora e estabelecer a
SELIC como índice de atualização dos débitos, quando for aplicada simultaneamente a correção monetária e os juros; na eventualidade de não haver incidência dos juros de forma concomitante com a correção monetária, deverá incidir como fator de atualização o IPCA; e quando incidir apenas juros moratórios, deve ser aplicada a SELIC com dedução do IPCA.
Mantenho, no mais, a r. sentença em seus íntegros termos.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação do banco apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma fixada na origem, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 03/10/2025 às 16:28:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59532303102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)